Tribunal: TJES
Processo: 0000380-77.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-77.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO DA SILVA CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. RECURSO DA DEFESA. ART. 302, §3º DA LEI Nº 9.503/97. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ELEVADA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com os precedentes jurisprudenciais, na 1ª fase da dosimetria, basta o reconhecimento de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao acusado para possibilitar ao Julgador a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. Nota-se que o juízo primevo atentou-se para a proporcionalidade e a razoabilidade ao sopesar a primeira fase da dosimetria. 3. O requerimento de reconhecimento da aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica encontra-se prejudicado. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000380-77.2019.8.08.0060

APELANTE: FABIANO DA SILVA CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de FABIANO DA SILVA CASTRO, inconformado com a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o ao tipo penal previsto no artigo 302, §3º, da Lei nº 9.503/97, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta na denúncia que, no dia 02 de junho de 2019, o apelante
conduzia
um
caminhão IVECO/DAYLE, descrito no APFD, na BR 101/ km 425, nas proximidades da Comarca de Atílio Vivacqua e ao invadir a contramão veio a colidir com outro carro (Fiat línea), na qual estavam 02 passageiros, e no momento da colisão, o Sr. Nirvan, um dos passageiros, veio a óbito no local.

Nesse ínterim, foi constatada pelos policiais militares a alteração da sua capacidade psicomotora em razão da influência do álcool, sendo verificado pelo teste do etilômetro o nível 1,24 ml/L, conforme se denota dos autos.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 302, §3º, da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Incontestes a autoria e a materialidade, passo a análise da dosimetria da pena.

Ao contrário do alegado pela defesa, verifico que o magistrado
a quo
aplicou o critério trifásico adotado pelo nosso ordenamento jurídico de forma correta, realizando a dosimetria da pena de forma bem fundamentada, inclusive reconhecendo na segunda fase a atenuante da confissão espontânea pleiteada, senão vejamos:

[...]
Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)
: a)
culpabilidade
:
extrapola a normalidade já que o réu era
motorista profissional
, com obrigação de diligência e cumprir todas as regras de trânsito. Quanto mais responsabilidade mais culpável se torna. O acidente causado pelo réu foi grave, violento, sendo censurável além da normalidade a sua conduta por ser motorista profissional, motivo pelo qual valoro como negativa esta circunstância
; b)
antecedentes:
não foram trazidas para os autos certidões cartorárias que maculassem seus antecedentes; c)
c
onduta social
:
presume-se boa já que não foram trazidos para os autos elementos que a comprometessem; d)
personalidade
: não há elementos que indiquem alterações de personalidade, demonstrando ser ela comum ao homem médio; e)
motivos do crime
: nada a valorar; f)
circunstâncias
:
o réu causou o acidente sozinho, sem interferência de qualquer outro veículo ou pedestre, utilizando de um caminhão IVECO/DAYLE,
veículo de grande porte, com grande capacidade de dano
, motivo que reprova ainda mais sua conduta, circunstância essa que valoro como negativa;
g)
consequências
: as consequências do crime são próprias do tipo, ou seja, a morte da vítima; h)
c
omportamento da vítima
: em nada contribuiu com o resultado, já que era o réu que conduzia o veículo, sendo que o fato da vítima não ter contribuído minimamente para o resultado deve servir para aumentar a pena do réu, motivo pelo qual valoro esta circunstância também como negativa. Assim, tendo em vista a
presença de 03 circunstâncias negativas
, a pena deve se aproximar da metade do intervalo entre a pena mínima e máxima fixada para o tipo penal, motivo pela qual fixo a pena-base em 07 anos de reclusão.

Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 66, todos do CP)
: não constam dos autos circunstâncias agravantes.
Presente a confissão em fase judicial, motivo pelo atenuo a pena em 09 meses, ficando-a em 06 anos e 03 meses de reclusão.

Causas especiais de aumento ou redução de pena
: não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Pena definitiva
: torno a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.
[...]

Portanto, verifica-se que o principal pleito do apelante, que se deu em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, encontra-se prejudicado, uma vez que a mesma não só foi reconhecida na decisão recorrida, como também a pena do réu foi atenuada em 09 meses.

Saliento que, inobstante o sentenciante tenha considerado o comportamento da vítima como circunstância desfavorável ao réu, na primeira fase dosimétrica, devendo essa, conforme entendimento do STJ, ser neutralizada, ainda assim, subsiste os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, acertadamente valoradas como negativas ao recorrente, o que demostra que a pena foi fixada de forma proporcional e adequada aos elementos fáticos-concretos e peculiares do deslinde da presente infração penal analisada.

Seguindo esse raciocínio, a respeito dos critérios de incremento da pena-base, consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça, não se trata de mera operação aritmética, com pesos absolutos e nem há direito da parte à aplicação de determinado
quantum,
devendo ser resguardado o exercício da discricionariedade pelo julgador.

Nesse sentido, cito precedente recente do Colendo STJ:

“(...) III –
O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por este Tribunal Superior,
exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (precedentes). IV – Ainda, certo é que

não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).(...)
AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Por fim, referente ao regime inicial a ser cumprido, ainda que a pena tenha sido fixada inferior a oito anos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, mantenho o regime fechado fixado pelo magistrado
a quo,
com base nos artigos 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal.

Firme em tais fundamentos,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
(
VOGAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que o ora apelante fora condenado à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool
(art. 302, § 3º, do Código de Trânsito), praticado em 02/6/2019, quando conduzia um caminhão na BR 101, nas proximidades de Atílio Vivácqua, e, ao invadir a contramão, colidiu-se com um carro, tendo ocorrido o óbito de um dos dois passageiros.

Questiona-se, exclusivamente, a dosimetria da pena, e, na 1ª fase, o e. Relator reconheceu a
inidoneidade
da negativação da circunstância judicial inerente ao
comportamento da vítima
, pois, de fato, segundo a jurisprudência, esse vetor somente pode atuar em favor do réu (STJ, AgRg no AREsp n. 2.429.109/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).

Apesar dessa inidoneidade, entendeu por
preservar
a pena-base fixada (07 anos de reclusão) em razão das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes e devidamente fundamentadas (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Em tais situações, segundo entendimento da Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021). A questão está, inclusive, afetada sob o
Tema Repetitivo nº 1.214/STJ
.

Portanto, com a neutralização de uma circunstância judicial anteriormente negativada, considero necessário reduzir proporcionalmente a pena aplicada.

Nesse sentido, remanescendo
duas
das três circunstâncias anteriormente consideradas desfavoráveis, reduzo a pena-base para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo proporcionalmente a valoração empregada na r. Sentença, que, embora extrapole o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato, sugerido pela jurisprudência, está devidamente justificada nas circunstâncias concretas.

Na
2ª fase
, presente a atenuante da confissão espontânea, é cediço que a lei não fixou limites objetivos para a valoração das atenuantes e agravantes, relegando tal atividade ao livre convencimento motivado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Diante disso, a jurisprudência tem sugerido a fração de 1/6 como parâmetro inicial de proporcionalidade, podendo ser modificada a depender de circunstâncias concretas devidamente justificadas (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021).

No presente caso, a atenuante foi valorada em
09 (nove) meses
, a qual corresponde a aproximadamente 1/8 (um oitavo) da pena-base aplicada neste voto, o que reputo
razoável
e
proporcional
, considerando que, de fato, a confissão do acusado não foi essencial e determinante para a condenação, tendo em vista que há provas materiais irrefutáveis de que o acusado, motorista do caminhão, estava alcoolizado e invadiu a contramão, vindo a colidir-se com o veículo da vítima.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, tornando-se DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição.

Quanto ao regime inicial (art. 33, § 2º, do Código Penal), embora haja circunstâncias desfavoráveis do art. 59, do Código Penal, afigura-se mais adequado o regime inicial
semiaberto
, considerando a quantidade de pena, a primariedade do réu, e o tempo de prisão provisória (02 meses e 17 dias), valendo ressaltar que se trata de crime culposo.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogo máxima vênia, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e reduzir a pena para
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além da suspensão do direito direito de dirigir por igual prazo.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.